Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734772-44.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO VITO COSTA NETO AGRAVADO: EDUARDO MELASSO GARCIA, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVANA ABRANCHES JORDÃO COSTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EDUARDO MELASSO GARCIA e EDUARDO MAGNO DA CRUZ em face de ARNALDO VITO COSTA NETO: “Em que pese a indicação do leiloeiro pelo exequente (ID 99625393), registro que o imóvel penhorado localiza-se em outra Unidade da Federação, motivo pelo qual a hasta pública será efetivada pelo juízo da respectiva comarca. Assim, REMETA-SE o imóvel penhorado à hasta pública por meio de carta precatória, observando-se a termo de penhora (ID 45256299) e avaliação (ID 96571504, p. 61). EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para realização de hasta pública do imóvel penhorado. FIXO como preço mínimo, na primeira hasta, aquele atribuído à avaliação; e, em segunda hasta, valor não inferior a 50% da avaliação. ENCAMINHE-SE ao Juízo Deprecado por Malote Digital. INTIMO o i. causídico diligenciar junto ao Juízo Deprecado, promovendo e comprovando o prévio pagamento de custas e taxas (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça) necessárias à distribuição da carta precatória e efetivação da diligência deprecada (art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 83/2018), bem como indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a Carta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência da diligência. Caso se verifiquem embaraços técnicos para cumprimento da carta precatória via Malote Digital, FACULTO à parte exequente, depois de intimada pelo Cartório Judicial Único – CJU, a promover o download das peças essenciais e distribuir autonomamente na plataforma de processo judicial eletrônico do Tribunal ao qual se encontra vinculado o juízo deprecado.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID., por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Ademais, assinalo que o cônjuge do executado foi regularmente citada dos atos constritivos (ID 46509023), como o quer o art. 842 do CPC. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. No mais, aguarde-se o retorno da carta precatória.” A Agravante sustenta que, devido a copropriedade que recai sobre o imóvel penhorado, deve ser resguardada da alienação a sua quota-parte (50%) e assegurado o direito de preferência de aquisição, nos termos do artigo 843, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para invalidar e/ou reformar a decisão agravada na parte recorrida reservando a coproprietária Agravante sua quota-parte sobre o produto da alienação do bem e preferência na aquisição do imóvel constrito, tudo na forma do art. 843 do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (30324722). É o relatório. Decido. Segundo a inteligência do artigo 843 do Código de Processo Civil, a penhora de quota-parte de imóvel em condomínio autoriza a sua expropriação integral, com a salvaguarda do direito dos demais condôminos no produto respectivo. Consoante explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 843 do Novo CPC, havendo penhora de bem indivisível, o bem será inteiramente alienado, mesmo que pertença a devedor casado ou em união estável ou exista copropriedade não devedor. Trata-se de uma sensível inovação, porque, nos termos da nova regra, qualquer coproprietário que não seja devedor não terá como excluir da constrição judicial e futura expropriação sua cota-parte do imóvel. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 1374)” Não há, pois, que se cogitar de alienação fragmentada. Por outro lado, deve ser assegurado à Recorrente o exercício do direito de preferência de que trata o § 1o do artigo 843 do Código de Processo Civil. Assim, no plano da cognição sumária, é possível divisar, ao menos em parte, a probabilidade do direito da Recorrente. Por sua vez, o periculum in mora é evidente e ressai da proximidade dos atos expropriatórios do imóvel constrito. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, apenas para que seja assegurado o pleno exercício do direito de preferência da Agravante, nos termos do § 1o do artigo 843 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do prosseguimento dos atos de expropriação. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator